Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716401-77.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção. 2. O acusado tinha plena e inequívoca ciência da vigência das medidas protetivas de urgência e optou por descumpri-las. 3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente em causar mal injusto e grave ao ofendido chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la. 4. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de ameaça, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição. 5. Em relação ao valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06, sustentando, para tanto, a insuficiência de provas para a condenação, lastreada, segundo afirma, exclusivamente na palavra da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela comprovação suficiente da autoria e da materialidade, afastando a tese absolutória. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012